Tribunal: TJMT
Processo: 0003474-40.2017.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003474-40.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO MIRANDA SOBRINHO - CPF: 028.204.621-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003474-40.2017.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO MIRANDA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – ATIPICIDADE – TRÊS MUNIÇÕES – MÍNIMO GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA – RÉU PRIMÁRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (STJ. AgRg no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

É viável o reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ao agente primário que mantém
em sua posse três munições de uso permitido, guardadas após encontro fortuito delas no aspirador de pó de sua empresa
, desacompanhas de arma de fogo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003474-40.2017.8.11.0021

APELANTE: FERNANDO MIRANDA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Miranda Sobrinho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de munição de uso permitido].

A defesa pretende a absolvição, alegando dois argumentos diversos, insuficiência probatória e atipicidade material por irrelevância da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003474-40.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória descreve que, no dia 27/3/2017, a polícia civil apreendeu 3 (três) munições, calibre 22, no estabelecimento comercial “Lava Jato Miranda” e no interior da residência de
Fernando Miranda Sobrinho
,
in verbis
:

“
Segundo apurado, os policiais civis deslocaram-se para o estabelecimento comercial denominado ‘Lava Jato Miranda’ e residência do denunciado com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n. 119882, deste juízo, em virtude de denúncia sobre a existência de armas de fogo no local (conforme decisão de fls. 31/33).

A guarnição ao realizar revista no estabelecimento comercial localizou duas munições, calibre 22, marca CBC, intactas, e no interior da residência do denunciado ainda foi localizada uma munição, calibre 22, marca CBC, intacta, todas aptas para produzirem disparos em arma de fogo
, conforme autor de apreensão de fls. 21/22 e laudo pericial de fls. 47/48.

Após a localização das munições, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao CISC desta cidade.

Assim agindo, incorreu o denunciado Fernando Miranda Sobrinho na conduta tipificada no art. 12, da Lei n. 10.823/03, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, ordenando-se a citação do acusado para oferecer resposta e demais termos do processo, com a intimação das testemunhas a seguir arroladas para prestarem depoimento, até final condenação
”.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal do apelante, proferindo sentença condenatória, nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (1l. 02), pelo boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Judiciária Civil desta cidade (1ls. 03/05), pelos termos de depoimentos (fls. 07/08), pelo termo de declarações (1. 09), pelos autos de apreensão (f1. 21/22), pelo auto de busca e apreensão (fls. 23/30), bem como pelo laudo pericial (1ls. 47/48).

De forma inconteste, observa-se que o crime ocorreu, estando cabalmente caracterizada a ocorrência material do fato.

Resta, no entanto, sobre a autoria do delito e responsabilidade penal do réu, para a qual procederei à análise, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Destaco que,
a testemunha Marcelo Ricardo de Cesere (Policial Civil) em Juízo
ratificou o seu depoimento prestado em fase policial,
alegou que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial "Lava Jato" do acusado, onde localizou duas munições e um carregador, marca Taurus, não letal. Por fim, afirmou que, quanto aos fatos, o acusado teria narrado que tais munições teriam sido aspiradas pelo aspirador de pó do estabelecimento, durante algumas das limpezas de veículos
.

No mesmo sentido, a testemunha Jailson de Sousa Moura (Investigador da Polícia Civil)
, em sede judicial também corroborou seu depoimento de sede extrajudicial, por sua vez, declarou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, onde lá foi encontrado munição. Afirmou que a revista no local foi presenciada pela esposa do réu, o qual, no momento, não estava na casa. Narrou ainda que, outra equipe teria se deslocado até o estabelecimento comercial do acusado "Lava Jato", onde o mesmo informou ter encontrado as munições dentro de algum veiculo que teria limpado.

A informante Tayralucia Tatto Ceccatto (esposa do acusado)
ratificou as suas declarações prestadas durante a fase policial,
afirmando em sede judicial que as munições encontradas e apreendidas, tanto no estabelecimento comercial e quanto na residência de ambos, não pertenciam ao acusado
.
Ressaltou que foram recolhidas durante o uso do aspirador de pó no interior de algum veículo lavado no "Lava Jato"
, acrescentando que a munição localizada no interior de sua residência, estava dentro de um kit manicure, o qual estava no escritório do estabelecimento e foi levado para a casa pela mesma, sem ter conhecimento de que havia uma munição dentro de tal kit. Quanto à camiseta localizada, narrou que o réu teria ganhado de seu tio - Coronel Jorge lotado em Cuiabá/MT.
Quanto ao coldre apreendido, afirmou que seria de uma arma não letal, de bolinhas
.

A testemunha de defesa Marcos Antônio Oliveira da Costa (Policial Militar) em Juizo narrou ser cliente do acusado, e que este realiza frequentemente a limpeza de seu veiculo. Afirmou que após o réu lhe perguntar sobre a propriedade das munições e lhe informar que tais foram localizadas e apreendidas pela polícia, alegou a testemunha de defesa que poderia ser de sua propriedade, vez que teria caído algumas do mesmo calibre dentro de seu carro no mês de março, vindo a sentir falta de cinco munições
.

O acusado
, por sua vez, em sede inquisitorial, negou propriedade das munições apreendidas,
narrou que todas as munições foram encontradas no depósito do aspirador de pó de seu estabelecimento "Lava Jato Miranda" e resolveu guardá-las.

Quanto ao carregador apreendido no escritório do estabelecimento seria da arma de brinquedo, do mesmo jeito que o coldre localizado e apreendido na residência
. Quanto ao uniforme do CIOPER do tipo camiseta, seria um presente. Do mesmo modo, em sede judicial, negou a propriedade, narrou que as munições foram encontradas após ter lavado vários veículos em seu estabelecimento comercial, sendo que colocou dentro de um "estojo de manicure”, de modo que sua esposa levou para a residência, entretanto, sua companheira não tinha conhecimento de tais munições, sendo todas localizadas após a Polícia Civil cumprir mandado de busca e apreensão em seu estabelecimento "Lava Jato" e em sua residência.
Por fim, ressaltou que após perguntar para os seus clientes de quem seria a propriedade de tais munições localizadas e apreendidas, o Policial Militar Marcos, alegou ser de sua propriedade
.

Pois bem. Em que pese o acusado negar a propriedade das três munições localizadas em seu estabelecimento comercial e em sua residência após cumprimento de mandados de busca e apreensão, denoto que
o tipo penal de posse de arma de fogo ou munições, se consuma com a prática de qualquer um das ações estabelecidas no referido artigo (possuir ou manter sob sua guarda)
.

In caso, registro que, mesmo não demonstrado que o réu seja proprietário das munições apreendidas, este mantinha sob sua guarda
, tendo em vista que, após ter localizadas supostamente dentro do aspirados de pó de sua empresa, as guardou ao invés de ir ao Batalhão da Polícia Militar, ou mesmo na Delegacia da Polícia Civil, devolvê-las, consumando, portanto, a prática do crime descrito no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Cumpre destacar que, do acordo com o laudo pericial juntado às f1s. 47/48, as munições, após serem submetidas à prova de tiro, usando-se arma de fogo do mesmo calibre (calibre nominal 22), mostraram-se eficientes para a produção de tipo, evidenciando o seu poder bélico.

Desta forma, embora a defesa constituída pelo acusado, em sede de memoriais finais escritos, requerer a absolvição do mesmo, ante a insignificância, tendo em vista que foram apreendidas três munições de calibre 22, de uso permitido, verifico que não merece prosperar, uma vez que, manter sob guarda / possuir munições, ainda que desacompanhada de arma de fogo, expõe a incolumidade pública a risco.

Portanto, não se pode excluir a responsabilidade penal do acusado ao fato de que manteve sob sua guarda 03 (três) munições de calibre nominal 22, da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência e de sua empresa.

Há mais.

No ponto, as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, merecem ser valoradas, uma vez que, além de manter sob sua guarda uma munição em sua residência, o acusado também manteve mais duas munições sob sua guarda em seu estabelecimento comercial denominado Lava Jato Miranda.

Com efeito, faz-se imperiosa a condenação dos acusados, a fim de que seja efetiva e adequada aplicação da lei penal, garantindo, portanto, a proteção idealizada pelo legislador quando da elaboração do delito em questão.

Diante dessas considerações, tenho como comprovada a autoria e materialidade do delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, praticado pelo acusado Fernando Miranda Sobrinho
”.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
[1]
”.

No presente caso, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento por possuir três munições de uso permitido no interior de sua residência / empresa.

Informam os autos que os projéteis foram encontrados em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido judicialmente.

Desde a primeira vez em que se manifestou,
Fernando
alegou que as munições, calibre 22, foram encontradas dentro do aspirador de pó, utilizado em seu lava jato.

Em juízo, relatou que, após a apreensão, passou a questionar seus clientes sobre o fato, com o intuito de descobrir quem seria o proprietário dos projéteis.

Conforme destacado na sentença condenatória, “
A testemunha de defesa
Marcos Antônio Oliveira da Costa (Policial Militar), em Juízo, narrou ser cliente do acusado e que este realiza frequentemente a limpeza de seu veículo. Afirmou que após o réu lhe perguntar sobre a propriedade das munições e lhe informar que tais foram localizadas e apreendidas pela polícia, alegou a testemunha de defesa que poderia ser de sua propriedade, vez que teria caído algumas do mesmo calibre dentro de seu carro no mês de março, vindo a sentir falta de cinco munições
.

Como se infere do trecho destacado, o policial militar, Marcos Antônio Oliveira da Costa, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que é muito provável que as munições encontradas eram de sua propriedade, já que algumas estavam perdidas no interior de seu carro, e como leva seu veículo para ser higienizado no lava jato de
Fernando
, possivelmente elas foram aspiradas durante a limpeza.

Dessa forma, verifico que a conduta do apelante em manter em sua posse três munições de uso permitido, guardadas após encontro fortuito delas no aspirador de pó de sua empresa,
desacompanhas de arma de fogo
, retrata hipótese que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, dando espaço à aplicação do princípio da insignificância.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver
o apelante,
Fernando Miranda Sobrinho
, da prática do crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de munição de uso permitido], por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 615546 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022